Tribunal: TJPA
Processo: 0809316-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809316-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: J J R CONSTRUTORA LTDA, RICARDO J NASCIMENTO, RICARDO J NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809316-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
J J R CONSTRUTORA LTDA, RICARDO J NASCIMENTO E

RICARDO J NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADA:
KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:
PAULO SERGIO LOPES GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDÍCIOS DE EVASÃO DO PATRIMÔNIO. CARACTERIZADOS. MEDIDA MERAMENTE ACAUTELATÓRIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a realização de arresto de bens da executada;

2.

A medida cautelar se erige sobre o risco de perda do objeto, diante do que o arresto de bens contempla meio de assegurar o patrimônio passível de execução diante do risco de evasão. Logo, não se trata de imediata transferência de bens, senão na mera inalienabilidade, para assegurar o resultado útil do processo;

3.

A medida se mostra razoável, na medida em que as investigações que pesam sobre os agravantes se pautam em crimes contra o patrimônio público, sendo também pública a origem da quantia executada nos autos principais;

4.

Não há se falar em prejuízo às atividades da empresa, já que permanecerá de posse das máquinas arrestadas, sendo que o único limite ao domínio reside na disposição dos bens. Presente o risco da execução e ausente qualquer prejuízo concreto em face dos executados, resta justificada a constrição agravada, pelo que deve ser mantida;

5.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
J J R CONSTRUTORA LTDA, RICARDO J NASCIMENTO E RICARDO J NASCIMENTO JUNIOR

contra decisão interlocutória (Id 3659991) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0089576-64.2015.8.14.0017), ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A., deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a realização de arresto de bens,
até o limite da execução, no valor de
R$ 2.851.336,02 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos),

Em suas razões, os agravantes classificam a decisão recorrida como açodada, porquanto fundada em notícia de blog local, sem respaldo suficiente a espelhar a real situação da prisão dos sócios, que justificou a urgência na espécie. Sustentam que a prisão em investigação policial não importa em indícios de dilapidação de bens. Informam que possuem débitos financeiros cujo cumprimento depende dos bens objetos do arresto (maquinários da empresa). Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão agravada.

Efeito suspensivo recursal indeferido na decisão interlocutória de Id. 3699541.

Contrarrazões apresentadas no Id.3979158, infirmando os termos do recurso e pugnando por seu desprovimento, com a confirmação da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0089576-64.2015.8.14.0017), deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a realização de arresto de bens da executada
, nos termos dispositivos transcritos:

Desta feita, entendo que a autora preencheu os requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência eis que visa arrestar bens da parte ré, para garantir futura execução e preservação do montante ora executado, já que oriundo dos recursos públicos federais. Nesse sentido, a parte autora juntou print de reportagem, noticiando a decretação da prisão dos executados, por suspeita de práticas criminosas perante a administração pública municipal e estadual, o que constitui um indício de que a execução poderá ser frustrada, justificando o arresto requerido. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a probabilidade de a parte ré dilapidar seu patrimônio, traduz o preenchimento de tal requisito. Ademais, o arresto de tais bens em favor do Exequente, não autoriza a venda imediata destes, ficando a autora como fiel depositária de tais utensílios, de forma que não poderá liberar ou vender o que for arrestado, sem autorização deste juízo.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, tal qual a decisão agravada.

A decisão agravada consiste em tutela de urgência de natureza cautelar, ancorada no art. 301 do CPC, que transcrevo:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A medida cautelar se erige sobre o risco de perda do objeto, diante do que o arresto de bens contempla meio de assegurar o patrimônio passível de execução diante do risco de evasão. Logo, não se trata de imediata transferência de bens, senão na mera inalienabilidade, para assegurar o resultado útil do processo.

Na espécie, os agravantes são executados em quantia vultosa, advinda de títulos de crédito de dívida pública, mediante os quais obtiveram recursos federais, que não vêm honrando, dando azo ao processo de origem.

No curso do processo, foram opostos embargos à execução em 12/4/2020 (Id. 3660003), apontando excesso de execução e aduzindo que os bens indicados à penhora (os mesmos objetos do arresto) importam em maquinário da empresa, impondo-lhe prejuízo a sua retenção.

Em 17/9/2020, o exequente requereu o arresto em questão com base em matéria jornalística que noticia a prisão preventiva dos sócios da executada, em virtude de investigação criminal de fraudes em licitações públicas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e integração de organização criminosa.

A medida se mostra razoável, na medida em que as acusações que pesam sobre os agravantes se pautam em crimes contra o patrimônio público, sendo também pública a origem da quantia executada nos autos principais.

Não há se falar em precipitação na decisão agravada, vez que o fato de ter a notícia midiática como fato motivador não afasta a publicidade da ação da polícia federal, como também de procedimentos investigatórios e processos relacionados. Destaque para o pedido de prisão preventiva encartado no Id. 3660004, que faz prova dos fatos.

Neste contexto, são robustos os indícios de risco ao resultado útil da execução, afigurando-se necessária, útil e adequada a medida deferida pelo juízo. Neste ponto, é de ressaltar que a medida dispensa a perquirição dos fatos investigados, o que afasta a relevância de culpa ou a violação à presunção de inocência; a justificativa da medida acautelatória reside no risco aparente da depreciação patrimonial, o que se evidencia no cenário dos autos.

De mais a mais, não há se falar em prejuízo às atividades da empresa, já que permanecerá de posse das máquinas arrestadas, sendo que o único limite ao domínio reside na disposição dos bens.

Sendo assim, presente o risco da execução e ausente qualquer prejuízo concreto em face dos executados, resta justificada a constrição agravada, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou o arresto de bens dos agravantes,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021